Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-80.2024.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS. PRETENSÃO INJUNTIVA. APARELHAMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DOS IMPORTES DEVIDOS, ORDENS DE SERVIÇOS E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DEVIDAMENTE ASSINADAS POR PREPOSTO DA RÉ/CONTRATANTE. INSTRUMENTOS APTOS A APARELHAREM A PRETENSÃO DE COBRANÇA SOB A FORMA DE PRETENSÃO INJUNTIVA. AFIRMAÇÃO. EMBARGOS INJUNTIVOS. UNILATERALIDADE DOS DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA E IRRELEVÂNCIA. PROCEDIMENTAL APARELHADO POR DOCUMENTOS ESCRITOS SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO (CPC, ART. 373, I E II). JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE AS OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA INTEGRANTE DO DÉBITO. PREVISÃO NORMATIVA E CONTRATUAL EXPRESSAS. CONSEQUÊNCIA INERENTE AO INADIMPLEMENT. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPRECAÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. INOCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE DOS VALORES. MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aparelhada a pretensão injuntiva com documentos hábeis à configuração do vínculo negocial – contrato de prestação de serviços, memória de cálculo, ordens de serviços e notas fiscais assinadas pela devedora –, tendo sido o instrumento alinhado com vistas à cobrança de parcelas alegadamente inadimplidas, ressoa inexorável que a documentação se reveste de lastro suficiente à perseguição da dívida originária do negócio no ambiente de ação injuntiva, obstando a deflagração de situação de carência de ação proveniente do reconhecimento da inexistência de interesse de agir por parte do parte autora, máxima sob o prisma da alegada unilateralidade da documentação acostada, porquanto a exigibilidade ou não dos valores é matéria que se confunde com o mérito da pretensão.
2. Aparelhada a pretensão injuntiva com documentos hábeis à configuração do vínculo negocial e do débito dele derivado, preenchem os requisitos normativamente pontuados, revestindo-se o instrumento negocial e os comprovantes de lastro suficiente à perseguição do débito originário do negócio no ambiente de ação injuntiva, porquanto evidenciam o vínculo obrigacional, ensejando a apreensão de que a via injuntiva se qualifica como instrumento apropriado para a perseguição do montante inadimplido, por derivar de documentos escritos desprovidos de exigibilidade, ficando assegurados e reservados à acionada à faculdade e o ônus de desqualificar a obrigação imputada (CPC, art. 373, II).
3. Conquanto tenha optado o legislador processual pela monitória documental, não exige que os instrumentos aptos a aparelharem-na se revistam da higidez própria dos títulos executivos, reputando suficiente a exibição de instrumentos escritos dos quais emerjam plausibilidade quanto à subsistência da obrigação e do sujeito passivo, inclusive porque, aperfeiçoada a relação processual, o acionado terá à sua disposição todos os instrumentos inerentes ao contraditório e à ampla defesa pertinentes ao procedimento comum, ou seja, aviando embargos, poderá desqualificar tanto os documentos injuntivos exibidos quanto a obrigação que deles germinara (CPC, arts. 700 e 702).
4. Comprovados, pela contratada, o liame contratual havido e os serviços executados, com discriminação apta a forrar as faturas e comprovantes fiscais emitidos em face da contratante, satisfaz o encargo probatório que lhe estava afetado de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara de forrar-se com o equivalente ao preço dos serviços pela via injuntiva, transmitindo à contratante, ao optar pela formulação de embargos, o encargo de evidenciar a subsistência de fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito invocado, consoante a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, incisos I e II).
5. Patenteado o liame contratual havido entre as partes e a prestação dos serviços que perfizeram o objeto do enlace, e, outrossim, não subsistindo comprovação de que a contratante dos serviços solvera a contraprestação contratualmente alinhada para a prestação dos serviços, sobeja que o fato constitutivo do direito invocado e o crédito perseguido restaram aparelhados com lastro probatório, determinando que, em não tendo sido comprovados os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivo do direito invocado, sejam rejeitados os embargos monitórios formulados no bojo do procedimento injuntivo.
6. Cuidando-se de cobrança de débito traduzido em parcelas certas e determinadas e com termo definido pelo próprio contrato, os juros de mora e a correção que devem incrementar as parcelas inadimplidas têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (CC, art. 397).
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.